Tribunal: TJDFT
Processo: 0723611-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723611-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Carlos Martins de Souza Agravado: Jhonatan Willian de Jesus Trindade D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos Martins de Souza contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos no 0705080-27.2022.8.07.0012, assim redigida: “Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e mantenho hígida a penhora do veículo. Promova a Secretaria a anotação da restrição (penhora) via RENAJUD. Traga o credor planilha atualizada do débito. Vindo a planilha, expeça-se mandado de intimação e remoção do veículo, ficando o credor como fiel depositário, o qual deverá acompanhar a diligência e fornecer os meios para cumprimento da ordem. Na ocasião o cônjuge do executado deverá ser intimada da penhora/remoção, devendo o mandado ser instruído com cópia desta decisão. Diga o credor, ainda, se pretende adjudicar o bem (depositando eventual diferença entre a dívida e o valor do bem) ou a sua alienação particular ou se quer a remessa do veículo a Leilão Público.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 60095884), em síntese, que o bem móvel penhorado pertencente ao cônjuge do devedor, bem como que foi adquirido em sub-rogação de bem particular. Sustenta que o débito em questão não se relaciona ao atendimento de necessidades familiares do devedor. Assim, argumenta que a penhora impugnada deve ser desconstituída. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão seja reformada, com a desconstituição da penhora. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o enunciado normativo do art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor de sua decisão. No caso o recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se o Juízo de origem decidiu corretamente ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e manter a penhora de veículo pertencente ao cônjuge do devedor. Convém observar que na hipótese dos autos o automóvel penhorado pertencente ao cônjuge do devedor (Id. 60095890). Essa circunstância exige o exame cauteloso dos argumentos ora articulados pelo recorrente, pois se trata de medida gravosa deferida em prejuízo de terceira pessoa. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO PELO SISBAJUD E PELO RENAJUD. DÍVIDA ALIMENTÍCIA. HIPÓTESE EM QUE OS BENS PRÓPRIOS OU DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE NÃO RESPONDEM PELO DÉBITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Segundo estatui o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, os bens do cônjuge do executado podem ser penhorados nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. II. Em se tratando de débito alimentício, não há proveito familiar apto a respaldar a penhora de bens próprios ou da meação do cônjuge do executado, na esteira do que prescrevem os artigos 1.643, inciso II, 1.644, 1.663, inciso I, e 1.664 do Código Civil. III. Não se divisando nos autos fato a partir do qual possa ser presumida a responsabilidade solidária do cônjuge do executado, não se justifica a utilização de sistemas eletrônicos de consulta ou indisponibilidade de bens do seu patrimônio. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1766363, 07028216120238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 27/11/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BENS DO CÔNJUGE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ARTIGO 1.666 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Em se tratando do regime matrimonial de comunhão parcial de bens, os bens da comunhão somente respondem pelas obrigações contraídas em prol da família e da administração de seus bens. 2. É inviável a penhora dos bens do cônjuge do devedor se ele é estranho à relação processual e não há prova de que a dívida foi contraída em favor da família, ônus que incumbe ao credor. 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão no 1847637, 07418060220238070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar ao proferir a decisão referida no Id. 152436592 dos autos do processo de origem o Juízo singular afirmou que o débito em questão se refere ao desempenho de atividade comercial do devedor, senão vejamos: “A relação jurídica firmada entre as partes é incontroversa, pois celebraram negócio jurídico por meio do qual o requerido e ora embargante comprometeu-se a revender os produtos representados pelo autor e ora embargado.” Ressalte-se, portanto, que os fatos narrados na origem indicam que o débito em questão não se relaciona ao atendimento de necessidades familiares do devedor. Essas circunstâncias denotam a verossimilhança das alegações articuladas pelo agravante. O requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, em virtude da constituição da penhora do bem móvel. Assim, deve ser antecipada a pretenda pretensão recursal. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da penhora autorizada pelo Juízo singular. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini ...........................Relator